Tribunal: STF
Processo: HC 264070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.10.2025, por Rafael Francisco Porcaro Alves, advogado, em benefício de Adriano Bessa da Cunha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.257/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 27.10.2011, pelo Tribunal do Júri da comarca de Viçosa/MG (Ação Penal 
n. 0542776-43.2005.8.13.0713), pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, permitido o recurso em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Promotor de Justiça que a esta subscreve, vem, muito respeitosamente perante Vossa Excelência, lastreado no incluso auto de inquérito policial, oferecer DENÚNCIA em face de:



    ADRIANO BESSA DA CUNHA, (...) 



    CARLOS JÚNIO DA SILVA, vulgo ‘Juninho’, (...)



    Pelos fatos e fundamentos que se seguem: 



    Consta que no dia 29 de agosto de 2005, por volta das 19:35 horas, no local conhecido como Violeira, zona rural de Viçosa, próximo ao Parque de Exposições, os denunciados, agindo com animus necandi, previamente acertados e com identidade de propósitos, mediante disparos de arma de fogo, provocaram em Vânia Duarte de Oliveira Cunha os ferimentos descritos no ACD de fls., que foram a causa eficiente da morte. 



    Segundo apurou-se, o primeiro denunciado era casado com a vítima, mantendo relacionamento conjugal conturbado. Ao suspeitar de eventual traição da vítima, o primeiro denunciado elaborou estratégia para ceifar a vida de Vânia e determinou que o segundo denunciado efetuasse disparos fatais. 



    A investigação policial elucidou o fato ao desvendar que o primeiro denunciado convidou a vítima para a realização de um passeio de bicicleta em trajeto de desconhecimento da vítima na região do parque de exposição da violeira.



    Consta que o primeiro denunciado já estava previamente acertado com o segundo denunciado para abordar a vítima no local onde ocorreram os fatos.



    Ressalte-se que o primeiro denunciado conduziu a vítima até local ermo com o objetivo de facilitar a consumação do crime. Ato contínuo, o segundo denunciado, que estava escondido no mato, abordou a vítima de inopino e efetuou os disparos que resultaram na morte de Vânia. 



    O primeiro denunciado agiu por motivo torpe, consistente na vingança pela suposta traição da esposa. 



    O primeiro denunciado agiu mediante dissimulação consistente no falso passeio de bicicleta com o intuito de conduzir a vítima a local afastado.



    O primeiro denunciado agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que Vânia foi atingida de surpresa, uma vez que o agressor agiu de inopino ao efetuar os disparos.



    O segundo denunciado agiu mediante paga já que recebeu do primeiro denunciado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a consumação do crime.



    O segundo denunciado agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa de Vânia, já que a vítima foi atingida de surpresa, posto que o agressor agiu de inopino ao efetuar os disparos” (fls. 13-14, e-doc. 2).



    3. Em 27.6.2012, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para afastar a agravante da al. c do inc. II do art. 61 do Código Penal. Em consequência a pena imposta ao paciente foi redimensionada para quatorze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantido o direito de apelar em liberdade. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - PENA APLICADA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    - A existência de elementos suficientes para demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões apresentadas, com respaldo naquilo que se apurou nos autos, afasta a tese defensiva de decisão contrária ao conjunto probatório. 



    - Havendo mais de uma qualificadora, todas devem ser consideradas na fase de fixação da pena-base, não podendo nenhuma delas ser tomada como agravante, ainda que coincidente com uma das hipóteses descritas no artigo 61 do Código Penal” (fl. 23, e-doc. 2).



    Em 5.9.2012 e 7.11.2012, a Quarta Câmara Criminal rejeitou sucessivos embargos de declaração opostos pelo paciente (fl. 41-62, 
e-doc. 2).



    4. O paciente interpôs os recursos especial e extraordinário. Em 3.6.2013, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal mineiro admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    5. Em 15.3.2021, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.412.962/MG. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    6. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.517.285, devolvido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 30.9.2024, com fundamento na sistemática da repercussão geral.  



    7. Em 9.10.2024, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Viçosa/MG (Ação Penal n. 0542776-43.2005.8.13.0713) acolheu manifestação do Ministério Público estadual e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. 



    8. Contra essa decisão, impetrou-se, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 4924049-38.2024.8.13.0000, denegado pela Quarta Câmara Criminal, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.068 – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. Assim, tendo sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri, não há ilegalidade na execução provisória da pena. 



    2. Ordem denegada. 



    V.V. O artigo 93, IX, da Constituição da República, impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado. O decreto da prisão preventiva deve ser uma resposta aos interesses das partes, devendo o julgador agir quando provado e nos limites da provocação” (fl. 3, e-doc. 5).



    9. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.257/MG, desprovido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 3.9.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.068 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo o disposto no Tema n. 1.068, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 



    2. No caso, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 61, e, e 62, I, todos do Código Penal, o que evidencia a possibilidade da execução provisória da pena. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 171, e-doc. 5). 



    10. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que pelo habeas impetrado no Tribunal de origem teria sido atacado “o decreto prisional proferido contra o paciente, por autoridade incompetente, qual seja, o Juízo da PRIMEIRA INSTÂNCIA da Vara Criminal da Comarca de Viçosa/MG. O paciente justificou sua insatisfação, amparando-se na decisão prolatada pelo próprio Ministro Relator do Recurso Especial interposto na Ação Penal, no feito principal nº 0542776-43.2005.8.13.0713. Naquela ocasião, o Emérito Ministro Relator estabeleceu que a competência pertencia ao STF porque os autos do processo principal haviam sido encaminhados a esta Corte Suprema para julgamento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc.1).



    Acrescenta que, “quando os autos foram recebidos pelo STF, seu Ministro Presidente determinou, de imediato, a remessa do feito ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, considerando que este seria o órgão competente para adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Consequentemente, a competência para analisar pedidos e diligências promovidos pelas partes, inclusive o pedido de prisão do paciente, foi transferida, juntamente com os autos principais, para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (e não para o Juízo da Primeira Instância, que decretou a prisão do paciente). Assim, a ilegalidade, por incompetência, do decreto prisional proferido pelo Juízo da Primeira Instância da Vara Criminal da Comarca de Viçosa/MG não foi alterada com a remessa dos autos ao TJMG, que passou a ser o órgão competente” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “o crime supostamente praticado pelo paciente teria ocorrido no ano de 2005, sendo que o julgamento do caso, pelo Tribunal do Júri, foi realizado no ano de 2011. Por sua vez, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) entrou em vigor apenas no dia 23/1/2020 e, então, não pode retroagir para prejudicar o réu que foi julgado em 26/10/2011. Significa dizer que a alínea ‘e’ do art. 492 do CPP, quando entrou em vigor, no dia 23/1/2020, passou a tratar dos casos que fossem julgados pelo Tribunal do Júri a partir de então, não antes, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “a recente decisão do STF (Tema 1068/STF, decidido RE de nº 1.235.340/SC, de 12/9/2024), que deu nova interpretação à alínea ‘e’ do art. 492 do CPP, se for retroagir, só pode atingir àqueles que foram condenados pelo Tribunal do Júri após o dia 23/1/2020, que NÃO É O CASO DO PACIENTE” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Observa que “o dispositivo legal que vigorava à época do julgamento do paciente (ocorrido em 26/10/2011), exigia, taxativamente, que o acusado só poderia ser preso ‘se presentes os requisitos da prisão preventiva’. Ocorre que, como visto, à época o Judiciário, expressamente, explicou que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que, “desde então, até os dias atuais, em nenhum momento, nem mesmo na decisão coatora, foi exposto algum fato novo ou justificativa capaz de alterar a afirmativa anteriormente proferida pelo judiciário, de que, em relação ao paciente, não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. E sobre esse ponto, o Excelentíssimo Desembargador 1º Vogal do Acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus de origem expôs, com brilhantismo, o equívoco explicitado pelo Emérito Desembargador Relator, considerando a ausência da necessária fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, in casu” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o paciente acompanhou toda a tramitação do seu processo em liberdade. Não há qualquer justificativa que fundamente o decreto de prisão do paciente e, repete-se, não foi exposto nenhum motivo para tanto, como exige a legislação infraconstitucional e a Constituição Federal. Desta forma, como foi bem exposto pelo Desembargado 1º Vogal do Acórdão proferido pelo TJMG, a prisão do paciente mostra-se evidentemente ilegal, por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “ISTO POSTO, considerando-se os fatos aqui narrados e a documentação acostada, confia o paciente em que esta Egrégia Suprema Corte, culta e íntegra, analisando o presente pedido, uma vez atendidas as formalidades legais, estando presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, haverá de conhecer e de conceder LIMINARMENTE, ordem de Habeas Corpus, diante da flagrante ilegalidade, determinando o recolhimento imediato do mandado de prisão expedido em desfavor do Sr. ADRIANO BESSA DA CUNHA.



    Após, cumpridas as formalidades regimentais e prestadas as informações de praxe, se necessárias, pede-se que a ordem liminar seja convertida em definitiva” (fls. 12-13, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



     12. Ao determinar a execução imediata da pena imposta ao paciente, em 9.10.2024, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Viçosa/MG assentou:



    “Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recuso Extraordinário n. 1235340, decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri justifica a execução imediata da pena imposta, independentemente da pendência recursal ou do quantitativo de pena, visto que concluíram ser inconstitucional o art. 492 do CPP na parte que condiciona a execução imediata justamente porque relativiza a soberania das decisões do Tribunal do Júri. 



    Assim, diante do entendimento firmado e considerando a decisão proferida pelo eg. TJMG que redefiniu a pena para quatorze anos e seis meses de reclusão e fixou o regime inicial fechado (fls.), determino a imediata expedição de mandado de prisão com prazo para cumprimento até 8/3/2041. 



    Comunicado o cumprimento da ordem de prisão, expedir guia de execução provisória e remeter aos Juízo competente com as cautelas de estilo” (fl. 95, e-doc. 3).



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 4924049-38.2024.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o alegado constrangimento ilegal na determinação da execução da pena imposta ao paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Ora, como cediço, o Pretório Excelso, no julgamento do RE 1.235.340, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. Nesse sentido: (...).



    Outrossim, no tocante à alegada irretroatividade da Lei nº 13.964/2019, denominada de ‘Pacote Anticrime’, destaco trecho do bem lançado parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça: 



    ‘(...) não obstante a Lei nº 13.964/2019, comumente conhecida como Pacote Anticrime, tenha entrado em vigor em 23/1/2020, a alínea ‘e’, do inciso I do artigo 492 do CPP, o dispositivo que vigorava até então já previa a possibilidade de o presidente da Sessão do Júri, no caso de condenação, ‘mandar o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva’. 



    Na legislação atual, o referido diploma, assim, dispõe: ‘o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos’. 



    Diante disso, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal deu uma nova interpretação conforme à Constituição, no sentido de que a exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos veredictos, sendo certo que se tornou incompatível com a Constituição Federal, legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. 



    Destaca-se, ainda, que a decisão deixou evidente de que ‘não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento de apelação ou de qualquer outro recurso’. 



    Sabe-se que os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal são, via de regra, ex tunc, ou seja, aplicam-se desde a edição do ato e que a decisão deste órgão tem aplicação a todos os casos com julgamento já consolidado pelo Tribunal do Júri, em razão do seu efeito vinculante, a partir de sua publicação.



    Portanto, no caso em apreço, não há que se falar em retroatividade de norma penal mais gravosa, visto que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal configura uma interpretação conforme à Constituição para uma norma já existente, que autorizou a execução imediata da pena de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada e do julgamento de apelação ou de qualquer outro recurso (...)’ (ordem 61).



    De mais a mais, destaco que, ‘embora pendente a análise recursal, ao contrário do que entende a defesa, não retira do Juízo da condenação a competência para determinar o cumprimento de ordem de prisão decorrente de decisão proferida pelo STF com repercussão geral reconhecida, notadamente porque até a análise do recurso prevalece a condenação e não existe efeito suspensivo. Ademais, não há que se falar em necessidade de jurisdição quando a providência (expedição de mandado de prisão) não implica em reanálise do mérito da demanda, mas representa tão somente providência de ordem administrativa, cuja adoção pode ser adotada mesmo após o julgamento realizado na instância’(ordem 54). 



    Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acompanho o parecer e denego a ordem impetrada” (fls. 6-9, e-doc. 5).



    14. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 3.9.2025, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.257/MG:



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



    Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC, que teve sua repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.068, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.



    Diante desse cenário, concluí não ser mais possível esta Corte Superior decidir de modo diverso, sob pena de violação à segurança jurídica. Sendo assim, considerando a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri e a possibilidade de execução provisória da reprimenda, não observei na espécie a existência de ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta oportunidade. 



    Além disso, verifiquei que o expediente avulso no qual o Ministério Público postulou a prisão do agravante foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, porquanto, com o trânsito em julgado do recurso especial, exauriu-se a jurisdição desta Corte Superior para decidir acerca do pedido formulado pelo órgão ministerial. 



    Entretanto, em consulta ao endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifiquei que fora determinada a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça para a aplicação do tema decidido pelo regime de repercussão geral. 



    Diante disso, observei que a alteração da realidade fática retratada na inicial do recurso, situação bastante a inviabilizar a análise do pleito por esta Casa. Além disso, não vislumbrei o flagrante constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofícios, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 174, e-doc. 5).



    15. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068 da repercussão geral), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    16. Enfatize-se ser firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica aos precedentes judiciais, pelo que não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.296-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, ‘[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (ARE 1317169-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. O Tribunal também já consignou que os preceitos alusivos à retroatividade da lei penal mais benéfica e irretroatividade da mais gravosa (CF, art. 5º, XL) não se aplicam a precedentes jurisprudenciais. 6. O Plenário aplicou essa interpretação inclusive a fatos anteriores à vigência da Lei n. 11.596/2007, conforme fixado no HC 176.473, Min. Alexandre de Moraes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.493.030-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: INVIABILIDADE. JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 185.913/DF QUE NÃO INTERFERE NAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS PELAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA OU IRRETROATIVIDADE DO PRECEITO MAIS GRAVE: INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). II. Questão em discussão 2. Aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HABEAS CORPUS 185.913/DF. III. Razões de decidir 3. Este writ constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 234.145/MG, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 11/12/2023 e, no qual, posteriormente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto. Esse acórdão transitou em julgado em 6/3/2024. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir os argumentos constantes de postulação anterior. 5. Na conclusão do julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ‘[...] definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas’. Ressalte-se, ainda, que ‘[a] irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. (ADC 43 MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7/3/2018). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.231-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora